Tribunal: TJBA
Processo: 8025881-56.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025881-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: TECLA ALVES BACELAR registrado(a) civilmente como TECLA ALVES BACELAR Advogado(s): DIEGO SOUTO DE ABREU REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF. COISA JULGADA FIRMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. PEDIDO PARA PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. FEITO ATINENTE TÃO SÓ A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCUSSÃO, QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RESERVADA A AUTOS DIVERSOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 345 DO STJ. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 973 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. 1. Da análise detida dos fólios, em especial do Contracheque adunado ao ID 30604770, dessome-se que a parte exequente atende ao requisito determinado pela Emenda referenciada, porquanto ingressou no serviço público em 01/08/1982. Sendo assim, não se sustenta a tese aventada pelo Estado da Bahia, já que a parte exequente demonstra fazer jus à paridade quando de sua aposentadoria e, como tal, é beneficiária do título exequendo. 2. A respeito do pedido de limitação temporal da obrigação constante no título, bem como aplicação dos precedentes fixados no RE 561.836/RN e 596.663/RJ, no IRDR TJBA n. 0011517-31.2016.8.05.0000, além do abatimento/absorção da “VPNI”, é certo que o Estado da Bahia em nenhum momento, ao longo do processo originário, suscitou que a referida tese, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. 3. De se gizar, por oportuno, que a parte dispositiva do título executivo não teceu qualquer ressalva no que se refere à implementação do piso nacional atrelado a incorporação de vantagens pessoais, tão somente consignando que o subsídio deverá ser aquele definido como Piso Nacional do Magistério, razão pela qual não se revela possível o revolvimento da matéria em sede de cumprimento de sentença. Precedente do STJ e desta Corte. 4. Dito isto, conclui-se que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo tem como consequência a implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte exequente, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do Mandado de Segurança Coletivo n.º 8016794-81.2019.8.05.0000. 5. Por outro lado, uma vez que a parte exequente cindiu as execuções, reservou a feito diverso o pedido de cumprimento de obrigação de pagar, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva acerca do pagamento por folha suplementar, na medida em que a presente execução individual se restringe à obrigação de fazer. 6. Por fim, na esteira da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 345 da mesma Corte, é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental, aplicando-se, ainda, a hipótese dos autos Tema 973, no bojo do qual a Corte Cidadã entendeu que “O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” 7. Assim, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais, bem como a improcedência da impugnação do Estado, julgo por fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte exequente em 15% (quinze por cento) do valor da causa, montante que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do causídico atuante nestes autos. 8. Preliminar rejeitada. Impugnação improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025881-56.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante TECLA ALVES BACELAR registrado(a) civilmente como TECLA ALVES BACELAR e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .